Tribunal: TJMT
Processo: 0016993-48.2015.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016993-48.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE SERAFIM DE ALMEIDA - CPF: 395.911.231-91 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO DISTINTA – MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Nos termos da súmula vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”

2. Na hipótese, verificado que o servidor paradigma ingressou no serviço público 04 (quatro) anos antes do apelante, sendo declarado estável e enquadrado em grupo de referência mais avançado pela Lei Municipal n° 2.099/2003, não há que se falar em equiparação, uma vez que há nítida distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Serafim de Almeida
, em face de sentença proferida nos autos n° 0016993-48.2015.811.0055, que julgou improcedente o pedido de equiparação salarial e demais pedidos formulados na inicial.

Em sua razões recursais, alega o apelante que
o seu salário base é menor que o de outro servidor paradigma de mesmo cargo – Agente Administrativo II -, grau e função, em afronta ao princípio da isonomia, ressaindo o direito à equiparação salarial.

Argumenta que, assim como o servidor paradigma, o apelante exerceu as suas funções como servidor cedido ou à disposição de outros órgãos, bem como que as incorporações individuais e gratificações, a que cada servidor faz jus, são descritas em itens separados no holerite, com outras nomenclaturas, tais como: adicional tempo de serviço, adicional de translado, adicional de insalubridade, etc. Em razão disso, não há justificativa legal para a existência da diferença verificada entre os servidores.

Assevera, mais que não há aplicabilidade da súmula vinculante nº 37 do STF ao caso em tela, pois o apelante busca apenas a correção de uma distorção no vencimento base dos servidores que ocupam mesmo cargo, mesmo enquadramento e grupo ocupacional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para que seja declarado o direito do apelante em ter seu vencimento base equiparado ao do servidor paradigma (ID. 16616470).

Em suas contrarrazões, o município de Tangará da Serra pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 16616487/16616488).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (ID. 18179483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto J
osé Serafim de Almeida, em face de sentença proferida nos autos n° 0016993-48.2015.811.0055, que julgou improcedente o pedido de equiparação salarial e demais pedidos formulados na inicial.

Colhe-se do autuado que o apelante ajuizou a presente Ação Declaratória c/c Cobrança em desfavor do Município de Tangará da Serra, aduzindo que é servidor público municipal desde 06/07/1987, no cargo de agente administrativo II, com o objetivo de obter equiparação salarial com o servidor paradigma Rubens Augusto de Souza, que possui salário-base superior àquele auferido por ele.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, ao seguinte fundamento:

“(...)
O direito a equiparação salarial depende do reconhecimento da identidade de funções, a qual, por sua Vez, pressupõe a averiguação de trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, com igual produtividade e mesma perfeição técnica, por trabalhadores cuja diferença de tempo de serviço, na função, não seja superior a dois anos, a teor do art. 461 da CLT.

Nada obstante, analisando os autos, tenho que razão não assiste ao Requerente. Isso porque, embora tenha mencionado a diferença salarial com relação ao servidor tido como paradigma, incumbia a ele - autor - a prova da igualdade das funções por ele exercidas e aquelas desempenhadas pelo paradigma indicado, conforme preceitua o art. 333, I, do CPC, situação esta que não consta da proemial, uma vez o autor se limitou a mencionar os valores salariais e o tempo de serviço com seu paradigma.

De outra banda, em que pese a aparente similitude fática verificada entre os cargos exercidos pelo requerente e o paradigma indicado na angular, assim como a diferença de vencimentos apontada, o fato é que a ausência de demonstração de qualquer violação as normas que regulam o cargo e as funções desempenhadas ilide a acolhida do pedido, notadamente quando não é possivel divisar se as diferenças salariais questionadas realmente decorrem de tratamento desigual entre o demandante e o paradigma, ou seja, não tendo o autor demonstrado possuir situação fática idêntica aquela apresentada pelo servidor apontado como paradigma, improcede o pleito de equiparação salarial.

Ademais, a jurisprudência é pacifica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o

fundamento de isonornia, o que apenas reforça a conclusão de que o pedido está fadado ao insucesso.

(...)

Na verdade, o que é possível vislumbrar da analise detida dos autos, é que o requerente pretende ter seu salário equiparado ao de seu paradigma, esquecendo-se que, embora o servidor apontado como paradigma se encontre investido no Cargo de Agente Administrativo II, as diferenças apuradas podem ter decorrido do fato do Sr. Rubens exercer função gratificada diversa da do autor, conforme faz prova os documentos juntados pelo requerido às fls. 364/365 e 369/370, onde demonstra que o paradigma desempenha suas funções lotado no Gabinete do Prefeito.

Segundo o art. 461 da CLT, são quatro os requisitos da isonomia salarial: identidade funcional; identidade de empregador; mesma Iocalidade na prestação de serviços e simultaneidade nesse exercício, competindo ao autor a prova da igualdade da função (fato constitutivo do seu direito), e ao réu, dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do pleito equiparatório, quais sejam, diferença de produtividade e perfeição técnica, diferença de tempo no exercício da função superior a dois anos, labor em localidades diferentes e existência de quadro de carreira. Não comprovada a identidade de funções entre paradigma e reclamante não há de se cogitar em equiparação salarial.

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 269, I do CPC), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial.” (ID. 16616464)

Irresignado, o servidor José Serafim de Almeida interpôs recurso de apelação, visando a declaração da equiparação salarial com o servidor apontado como paradigma.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto à equiparação salarial do servidor José Serafim de Almeida com relação ao servidor tido como paradigma, qual seja, Rubens Augusto de Souza.

Consoante narrado na inicial, o apelante é servidor efetivo desde
06/07/1987, ocupando o cargo de agente administrativo II, no município de Tangará da Serra, lotado, à época da propositura da demanda, na Secretaria Municipal de Administração, seção de Manutenção da Comissão de Sindicância, percebendo salário base de R$ 1.926,35 (ID. 16615968), enquanto que o servidor paradigma, que possuía o mesmo cargo e desempenhada idêntica função, recebia como salário base a quantia de R$ R$ 2.257,95 (ID. 16615971).

Como é cediço, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 39, § 1º, critérios e procedimentos para fixação de padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratórios, em observância à natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e a peculiaridade dos cargos de cada carreira
.

Com efeito, a isonomia de vencimentos entre os servidores públicos no exercício de funções iguais é preceito que exige a identificação das hipóteses e requerimentos de identidade com o respectivo tratamento uniforme, em estrita observância à direito fundamental da Constituição Federal.

Da mesma maneira, a Lei Orgânica do Município, também visa garantir o direito constitucional da isonomia de vencimentos entre os servidores da Administração Pública, como se vê:

Art. 126. A Lei assegurará aos servidores da administração direta ou indireta, isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhadas dos mesmos Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

No caso em tela, não há dúvidas de que ambos os servidores comparados na demanda possuem o mesmo cargo junto à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, qual seja, Agente Administrativo II. Somado a isso, percebe-se que as fichas financeiras juntadas na exordial comprovam a existência de diferença entre os salários-base percebidos pelo apelante e pelo servidor paradigma.

Todavia, conforme pode ser observado no autuado, o servidor paradigma Rubens Augusto de Souza foi admitido em 28/03/1983 (ID.

16615971), enquanto o apelante foi ingressou no serviço público no Município de Tangará da Serra em 06/07/1987 (ID. 16615968), quatro anos depois.

Inobstante os argumentos apresentados pelo apelante quanto ao direito à equiparação salarial, cumpre registrar que a diferença de tempo de serviço público entre o apelante e o servidor paradigma acarreta, também, distinção nos vencimentos básicos, uma vez que essa circunstância implica em posicionamentos/enquadramentos distintos no plano de carreira.

Conforme se infere dos documentos apresentados pelo apelado (ID. 16614036), o servidor paradigma foi considerado estável, por meio do Decreto n° 65/GP/1990, assegurando o enquadramento nas funções

constantes na Lei Municipal n° 603/90, vigente à época, respeitados os benefícios e demais direitos adquiridos.

Colhe-se, ainda, que com o advento da Lei Municipal n° 2.099/2003, houve alteração da estrutura administrativa e do plano de carreiras dos servidores do Munícipio de Tangará da Serra, e, em decorrência disso, o reenquadramento de todos os servidores nos novos grupos salariais, o que afetou a ambos os servidores.

Posteriormente, consoante portaria n° 200/GP/2004 (ID. 16614038), observa-se que o apelante foi enquadrado com salário de R$ 734,23 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), no grupo de referência 'G”, enquanto o servidor paradigma foi enquadrado no grupo de referência “Z”,

possuindo salário de R$ 1.150,14 (mil cento e cinquenta reais e quatorze centavos), demonstrando que ele possuía vencimento-base superior em decorrência também do fator temporal e advinda da conversão do regime celetista em estatutário por força da Constituição Federal.

Emerge do autuado, ainda, que houve elaboração de novo plano de carreira municipal, com a vigência da Lei Municipal n° 2.875/2008, que importou em alteração nas carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos.

Há notícia ainda de que o servidor paradigma Rubens Augusto de Souza foi elevado para o nível IV, acrescendo 15% (quinze por cento) à remuneração básica, conforme Ato nº 119/GP/2011 (ID. 16614037). Por sua vez, o apelante foi elevado para o nível IV, com adicional de 15% e posteriormente para o nível V, com adicional de 25%, conforme Ato n° 053/GP/2011 (ID. 16615971/16615972).

Após esse novo reenquadramento, tem-se que os servidores comparados constam no mesmo grupo ocupacional e exercem o mesmo cargo (Grupo Ocupacional III, Cargo de Agente Administrativo II), o que não significa que ambos possuem situação funcional idêntica, pois o paradigma ingressou nos quadros da prefeitura pelo regime celetista e era enquadrado em grupo de referência mais avançado pela lei revogada (Lei nº 2.099/2003).

Desse modo, a diferença de valores verificada na situação exposta nos autos se justificada pelo fato de que o servidor paradigma possui situação jurídica funcional distinta do apelante em razão do tempo de serviço, que também trouxeram mudanças salariais, como restou demonstrado desde o reenquadramento ocorrido no ano de 2004.

Ademais, conforme Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A propósito, cumpre destacar em caso relacionado à pedido de equiparação salarial de servidor do município de Tangará da Serra, por decisão monocrátia, do eminente Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal afastou o direito à equiparação. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR 6/94 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.” Partindo dessas premissas, nos termos da súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (STF – RE n° 1.159.119/MT, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 08/11/2018).

Nesse mesmo sentido, em caso idêntico ao presente, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESAS REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO DISTINTA - MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INAPLICABILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA QUE APENAS SUSPENDE A SUA EXECUÇÃO – ART. 98, §3º DO CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal, eis que há evidente interesse de agir quando o recurso possui o fim de modificar a situação jurídica para a parte recorrente, seja para reverter ou acrescentar algum ponto na sentença. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
3. Se o servidor paradigma ingressou no serviço público municipal cerca de 7 (sete) anos antes da autora, quando ainda era vigente o regime celetista e posteriormente foi enquadrado em grupo de referência mais avançado pela antiga Lei Municipal nº 2.099/2003, que que provia a progressão funcional, resta evidente que há distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores. 4. Nos termos da súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
5. Inexistindo a ocorrência de quaisquer hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé por ajuizar ação desprovida de elementos probatórios. 6. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas tão somente à suspensão do pagamento por 5 anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC, razão pela qual devem estes serem fixados em desfavor da parte autora. 7. Recurso da autora desprovido e da parte ré parcialmente provido.” (N.U 0006933-16.2015.8.11.0055, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (Destaquei)

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito inicial, o desprovimento do recurso de apelação da servidora pública é medida que se impõe.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença atacada em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021